Tribunal: TJDFT
Processo: 0747731-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO. GOLPE. “OLX”. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR E VENDEDOR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O dolo de terceiro não anula o negócio jurídico quando o beneficiário não sabia nem tinha como saber do vício, conforme disposto no art. 148 do Código Civil.
2. Na espécie, inexistem provas de má-fé do réu. Pelo contrário, este agiu com boa-fé ao realizar o negócio conforme as orientações dadas pelo vendedor, consoante se extrai da narrativa do próprio autor apelante. Ainda, a transferência do veículo foi efetivada antes da confirmação do pagamento pelo autor, elemento que contribuiu para o sucesso do golpe.
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, na ausência de má-fé, o dolo de terceiro não justifica a anulação do negócio jurídico.
4. Embora ambas as partes tenham sido vítimas de golpe perpetrado por terceiro, restando comprovado que contribuíram para o êxito da negociação fraudulenta, resulta que os prejuízos devem ser distribuídos.
5. No caso concreto, considerando que o réu ficou com o veículo sob sua posse e disposição, conclui-se que a solução mais justa e proporcional será condená-lo a pagar ao autor o valor correspondente ao preço do automóvel registrado no DUT, abatido, contudo, o prejuízo que aquele sofreu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.